Tribunal: TJES
Processo: 5006726-92.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006726-92.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: JUVALDO RIGO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC, por pagamento da dívida, mas deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia reside em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios em desfavor do executado, ainda que a extinção da execução tenha ocorrido antes de sua citação, em razão de pagamento extrajudicial do débito

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Segundo jurisprudência do STJ, com base no princípio da causalidade, os honorários são devidos mesmo quando o pagamento é realizado antes da citação, desde que após o ajuizamento da execução.
4. A extinção da execução por pagamento extrajudicial posterior ao ajuizamento da ação atrai a aplicação do princípio da causalidade, justificando a condenação do executado em honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Tese de julgamento
:

“
São devidos honorários advocatícios pela parte executada mesmo que o pagamento do débito tenha ocorrido extrajudicialmente antes de sua citação, desde que após o ajuizamento da execução fiscal, com fundamento no princípio da causalidade.”

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024;
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.702.607/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 09.04.2025, DJe 23.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006726-92.2023.8.08.0035.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

APELADO: JUVALDO RIGO.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

O Município
d
e Vila Velha interpôs apelação em face da respeitável sentença
proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha – Comarca da Capital – nos autos da execução fiscal proposta por ele contra Juvaldo Rigo, que deu por “satisfeita a execução nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil” e
a extinguiu, mas
deixou de condenar o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Nas razões do recurso, alegou o apelante, em síntese, que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo antes de o executado ter sido citado.

Requereu que seja provido o recurso para “a reforma da sentença para extinguir a execução, bem como condenar a parte recorrida em honorários advocatícios sucumbenciais de acordo com o princípio da causalidade”.

O recurso deve ser provido.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação” (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

Também já foi assentado por aquela Corte
superior
de Justiça que a sua jurisprudência “...firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta pelo pagamento extrajudicial do débito realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação da parte executada.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.702.607/RS,
Rel.
Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
0
9-
0
4-2025, DJEN de 23-
0
4-2025.)

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, reformo a respeitável sentença e condeno o executado ao pagamento de verba honorária sucumbencial que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado desde a data da propositura da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com reserva do meu entendimento pessoal sobre a matéria, mas respeitando a colegialidade que já firmou entendimento a respeito, acompanho o voto do relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.